Tribunal: TJBA
Processo: 0002010-57.2012.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0002010-57.2012.8.05.0074

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA RITA BARBOSA PEREIRA

Advogado(s): JAMILE CARDOSO VIVAS, MATHEUS NORA DE ANDRADE

APELADO: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DO AUTOR. PREVISÃO DO ART. 485, III DO CPC. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. VIOLAÇÃO AO ART. 485, § 1º DO CPC. INTIMAÇÃO APENAS NO DJE. DESCONSTITUIÇÃO DO
DECISUM
RECORRIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso de Apelação (
ID.69262697
) interposto por
MARIA RITA BARBOSA PEREIRA
contra sentença (
ID.69262693
), proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comercial e Fazenda Pública da Comarca de Dias D’avila que, nos autos da Ação de Cobrança nº
0002010-57.2012.8.05.0074,
movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE DIAS D’AVILA
, extinguiu o processo sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.

Há uma questão em discussão: verificar a necessidade de intimação pessoal do autor antes da extinção do processo por abandono, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.

Da análise dos autos, colhe-se que o Magistrado
a quo
extinguiu o processo utilizando como fundamento o art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, tendo em vista
o autor não manifestou interesse no andamento do feito.
4.
O Apelante requer a anulação da sentença, sob o fundamento de que
se faz necessária a intimação pessoal do apelante, após a inércia de seu advogado, para manifestar interesse do andamento processual.

5. Assiste razão à Apelante. A extinção do processo por abandono da causa possui regramento próprio cuja observância é obrigatória.
6. Registre-se que na hipótese dos autos, resta patente a violação ao § 1º do art. 485, do CPC, matéria que pode ser apreciada, inclusive de ofício por esta Instância Recursal, em razão do efeito translativo da apelação, visto se tratar de
error in procedendo
, conforme explicitado nas linhas que seguem.
7. O art. 485 em seu § 1º, condiciona a extinção do processo sem resolução do mérito, fundada no inciso III, ao cumprimento de requisito indispensável, qual seja, prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
8. No caso em comento, verifica-se que houve apenas intimação através do advogado da parte (
ID. 69262689
). Ocorre que devem ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não somente de seu advogado) para que manifeste interesse no prosseguimento da demanda.
9. Dessa forma, conclui-se que o MM Juízo
a quo
não promoveu a intimação pessoal do Autor para se manifestar acerca da eventual negligência do andamento do processo de forma regular, tornando-se imperiosa a anulação da sentença impugnada, conforme entendimento do STJ, ao qual se coaduna este Sodalício Tribunal.
10. Destarte, diante dos fundamentos acima mencionados, imperiosa se torna a desconstituição do
decisum
recorrido, por
error in procedend
o
,
ante a violação do § 1º do art. 485 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige uma notificação prévia pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, AgInt no REsp 1323676/MA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25/10/2021; TJ-BA, APL 0300578-86.2012.8.05.0022, Rel. Des. Sílvia Carneiro Santos Zarif, j. 21/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
para
ANULAR
a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões,

Documento assinado de forma eletrônica.

04